Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reversão da aposentadoria por invalidez da parte autora, servidora pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a concessão da reversão de aposentadoria pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 34, I, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, a reversão do servidor público aposentado por invalidez deve ocorrer quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação. A autora se submeteu a exame perante a junta médica, a qual manteve a avaliação de sua inaptidão para exercício do cargo de professor da rede de educação básica. A perícia judicial apresentou conclusão no mesmo sentido. Não satisfeitos, portanto, os pressupostos para concessão da reversão pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.